Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-46.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9o, CP. LEI No 11.340/06. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DE OFÍCIO.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a sua situação de fragilidade, a clandestinidade da conduta e, sobretudo, quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. O decreto condenatório deve ser mantido se as agressões físicas sofridas pela vítima, em contexto de violência doméstica, estão suficientemente evidenciadas no conjunto probatório, em especial nos relatos claros e harmônicos nas fases inquisitorial e judicial, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito que atesta lesões corporais compatíveis com a narrativa acusatória.
3. O ônus de comprovar a legítima defesa cabe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP. 3.1. Ausente prova segura de que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há que se falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude.
4. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa na primeira fase, bem como na segunda fase da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Assim, resta redimensionada a pena, de ofício, em observância ao efeito devolutivo amplo do recurso.
5. Recurso parcialmente provido.